Tribunal: TJES
Processo: 5006710-15.2024.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006710-15.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COM
PETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
.

COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
.

1)
A Lei nº 12.153/09, ao instituir os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelecera a competência absoluta para as causas que não excedam 60 (sessenta) salários-mínimos (
caput
e §4º do art. 2º), todavia, expressamente excluíra da competência “
as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais
e
as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos
” (inciso I do § 1º).

2)
Com efeito, qualquer demanda conexa ao executivo fiscal, como os embargos à execução fiscal e as ações anulatórias de débito fiscal, estão excluídas da competência dos Juizados da Fazenda Pública, tendo em vista que a procedência do pedido formulado em uma dessas ações interferirá diretamente na ação de execução fiscal. Precedentes do TJES.

3
)

Reconhecida a competência do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do conflito e declarar a competência da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a respeito do Juízo competente para julgar ação declaratória c/c anulatória de débito fiscal, distribuída inicialmente à 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Pois bem. A Lei nº 12.153/09, ao instituir os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelecera a competência absoluta para as causas que não excedam 60 (sessenta) salários-mínimos (
caput
e §4º do art. 2º), todavia, expressamente excluíra da competência
“
as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais
e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos”
(inciso I do § 1º).

Pelo que se depreende, qualquer demanda conexa ao executivo fiscal, como os embargos à execução fiscal e
as ações anulatórias de débito fiscal, como
ocorre
no presente caso
, estão excluídas da competência dos Juizados da Fazenda Pública, tendo em vista que a procedência do pedido formulado em uma dessas ações interferirá diretamente na ação de execução fiscal.

Sobre o tema, a iterativa jurisprudência deste Sodalício:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA PRIVATIVA DE EXECUÇÃO FISCAL, JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DEMANDA CONEXA À EXECUÇÃO FISCAL. PREVISÃO EXPRESSA QUANTO A EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUIZ SUSCITANTE.
1. O artigo 2º, § 1º, inciso I, Lei nº 12.153/09 c/c o artigo 1º, § 1º, inciso I, da Resolução nº 35/2010, do TJES, pode-se observar que, dentre as matérias excluídas da apreciação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, se encontram as execuções fiscais e, por consequência, qualquer demanda conexa ao feito executivo, notadamente os embargos à execução fiscal e as ações anulatórias de débito fiscal, como no presente caso, sobretudo porque o reconhecimento do pedido formulado na ação proposta na origem tem interferência direta na ação de execução fiscal, motivo pelo qual é salutar a tramitação conjunta das ações.
2. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUIZ SUSCITANTE. (TJES, Classe: Conflito de competência, 5004173-46.2024.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2024)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – NATUREZA EQUIPARADA AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TRAMITAÇÃO DA AÇÃO ANULATÓRIA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VEDAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2º, INCISO I, DA LEI Nº 12.153/2009 – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Embora o valor da causa não ultrapasse o limite de 60 (sessenta) salários-mínimos, o critério pecuniário não é o único que indica a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo que o pleito principal da ação de origem consiste na anulação de débitos de natureza fiscal.
2. Considerando que o § 1º, do art. 2º, da Lei nº 12.153/2009 expressamente exclui da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as execuções fiscais, a ação que veicule pretensão de anulação de débitos fiscais, que possui relação de conexão com a execução e com os embargos à execução fiscal, não se amolda à competência dos Juizados Especiais Fazendários, consoante já decidiu este E. Tribunal. 3. Ademais, aplica-se ao caso presente o artigo 5º, §1º, da Lei Estadual nº 4.170/88, que fixa a competência da Vara da Fazenda Pública para o julgamento das ações de conhecimento em matéria tributária. O referido dispositivo legal determinou expressamente a competência das Varas da Fazenda Pública para o julgamento das ações anulatórias de débitos fiscais, circunstância que obsta o seu processamento no Juizado Especial da Fazenda Pública.
4. Conflito de competência conhecido para declarar competente para processar e julgar a demanda o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim. (TJES, Classe: Conflito de competência, 5009325-46.2022.8.08.0000, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2023)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO E DE DESCONSTITUIÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÕES FISCAIS – SIMILITUDE AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Como a Lei nº 12.153/2009 veda o trâmite de execuções fiscais no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não é razoável admitir que perante eles sejam processadas e julgadas as ações que objetivem a desconstituição dos mesmos créditos objetos das citadas execuções.
2. Por considerar que a ação visando a declaração da inexistência de débito tributário e a desconstituição de lançamento tributário se assemelha, quanto aos seus efeitos, aos embargos à execução e, dada a vedação trazida pela própria Lei nº 12.153/2009 quanto ao trâmite de execuções fiscais no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, torna-se ainda mais patente a ausência de motivos para admitir que aquela demanda tramite perante estes Juizados Especiais
. Precedentes. 3. Reconhecida a competência do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim/ES. (TJES, Classe: Conflito de competência, 5010219-22.2022.8.08.0000, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2023)

Do exposto,
conheço do conflito e declaro a competência
do Juízo d
a

4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória

para processar e julgar a demanda em apreço
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 02/09/2024 a 06/09/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão Virtual de 02/09/2024 a 06/09/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões